Tribunal: TJBA
Processo: 8075139-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075139-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROMULO BROCCHINI NETO

Advogado(s)
:
TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR QUE O CONSUMIDOR ENTENDE DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. A MEDIDA LIMINAR PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO E NÃO INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEVE SER CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO VALOR CONTRATADO. ENTENDIMENTO DO STJ.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

É entendimento majoritário deste Tribunal, em consonância com o posicionamento adotado pelo STJ, que a eficácia de decisão liminar deve estar
condicionada ao depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas nos valores originariamente contratados.

A situação delineada aos autos aparenta ser idêntica à do momento da celebração do contrato, quando o agravante, inclusive, teve plena ciência da incidência dos juros previamente fixados.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8010030-79.2019.805.0000
em que é agravante

ROMULO BROCCHINI NETO
e agravado
BANCO ITAUCARD S.A.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.